Tribunal: TJES
Processo: 0000716-44.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000716-44.2018.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCÊNDIO QUALIFICADO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os réus Adriana e Marcos pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), mas os absolveu das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e de incêndio qualificado (art. 250, § 1º, II, “a”, do CP). A denúncia narra que, em 16/03/2022, no bairro Santa Mônica, em Ecoporanga/ES, os denunciados, motivados por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, teriam se dirigido à residência da vítima e, em comunhão de vontades, atearam fogo intencionalmente no imóvel, a fim de intimidá-la e forçá-la a abandonar o local. Ainda segundo a acusação, Adriana e Marcos estariam envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes, integrando uma associação criminosa na região, enquanto o corréu Alinailson teria também agredido fisicamente a ofendida, causando-lhe lesões corporais leves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório permite a condenação dos réus Adriana e Marcos pelo crime de tráfico de drogas; (ii) apurar se há provas suficientes da existência de associação para o tráfico entre os réus; (iii) examinar se a autoria do crime de incêndio imputado aos recorridos restou devidamente demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito condenatório, tem-se que a prova produzida nos autos é insuficiente para a condenação por tráfico de drogas, tendo em vista que as denúncias que fundamentaram a investigação são genéricas e anônimas, e os policiais militares ouvidos não flagraram os réus em posse, transporte ou comercialização de substâncias entorpecentes.

A apreensão de quatro pedras de crack em local público, sem qualquer vínculo objetivo com os réus, não permite concluir pela prática do crime de tráfico, diante da ausência de relação direta com os mesmos.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, para sua comprovação é necessária a prova de estabilidade e permanência da atuação criminosa, o que não foi demonstrado nos autos, pois ausente qualquer elemento que indique organização estável ou divisão de tarefas.

Quanto ao crime de incêndio, embora haja provas da materialidade, a autoria não foi comprovada, pois a vítima não presenciou o ato e os relatos apresentados foram unicamente baseados em informações de terceiros, sem confirmação por testemunhas presenciais ou demais elementos de corroboração.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000716-44.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO, MARCOS BRITO (AD)
Advogado do(a) APELADO: LIVIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES23153

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 593/621), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Ecoporanga, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO e MARCOS BRITO, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), no entanto, procedeu com a absolvição deles, em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), e incêndio (art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP).

A sentença ainda condenou o corréu ALINAILSON SANTOS LOBO BRAGANÇA, pela prática do crime de ameaça (art. 147), lesão corporal (art. 129, do CP) e incêndio (art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia, que no dia 16 de março de 2022, no bairro Santa Mônica, no município de Ecoporanga/ES, os denunciados Adriana Teixeira de Brito, Marcos Brito e Alinailson Santos Lobo Bragança, movidos por desavenças pessoais relacionadas ao domínio do tráfico de drogas na região, teriam se dirigido até a residência da vítima MARIA APARECIDA TEIXEIRA, e em comunhão de vontades, atearam fogo intencionalmente no imóvel, com o propósito de intimidá-la e provocar o abandono do local.

O incêndio colocou em risco a integridade física, não apenas da ofendida, mas de terceiros que residiam nas proximidades, sendo necessário o acionamento da Defesa Civil e da Polícia Militar para conter as chamas.

Ainda segundo a peça acusatória, os réus Adriana e Marcos estariam envolvidos em comércio ilícito de entorpecentes, pois foram apreendidas 04 (quatro) pedras de crack em local próximo ao imóvel em que residem, bem como, são integrantes de uma associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas na localidade.

Consta, também, que o corréu Alinailson, além de participar dos atos de ameaça e do incêndio, teria agredido fisicamente a vítima, causando-lhe lesões corporais leves, conforme atestado médico juntado aos autos.

Quanto ao pedido ministerial
, objetivando a condenação dos acusados ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO e MARCOS BRITO, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), e incêndio (art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP), tenho que a pretensão não merece acolhimento.

Isto porque, a sentença enfrentou adequadamente a matéria fático-jurídica posta nos autos, pautando-se por criteriosa análise das provas e correta aplicação do princípio da presunção de inocência, segundo o qual a absolvição é a medida que se impõe sempre que o conjunto probatório não permitir um juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

No
que se refere
ao delito
de tráfico de drogas
,
a prova testemunhal produzida, especialmente os depoimentos dos policiais militares FABIANO GUTIERKE CARDOSO MATOS e WEMERSON FERREIRA (mídia de fls. 412), comprovam que as denúncias contra os réus eram genéricas e anônimas, apenas de “ouvir dizer”.

Relataram ainda os policiais militares, que não flagraram a posse, depósito, transporte ou comercialização de drogas por parte de Adriana ou Marcos, tampouco efetuaram prisão em tais circunstâncias.

Além disso, não foram localizadas substâncias entorpecentes em poder dos acusados ou na sua residência, limitando-se a apreensão a 04 (quatro) pedras de crack encontradas em local público, e sem qualquer elemento concreto de vinculação aos mesmos.

Registro que a jurisprudência é pacífica no sentido de que denúncias anônimas ou informes de terceiros, desacompanhados de outras provas robustas e objetivas, não são suficientes para embasar o decreto condenatório. Tal entendimento está consolidado, inclusive, no STJ:

“(...) 5.
A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação.

6. "Utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da representação, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal" (HC n. 632.778/AL, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

7. Como se vê, se nem mesmo elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva podem ser considerados para um decreto condenatório, com ainda menos razão poderão se considerar depoimentos colhidos informalmente na fase policial e não repetidos em juízo para justificar uma condenação.

8. Apontamentos referentes ao histórico criminal do réu em nada contribuem para formação do juízo condenatório no que se refere à autoria delitiva.

9. Habeas corpus concedido para absolver o paciente.

(HC n. 691.344/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 8/2/2022,
DJe de 15/2/2022.)

Indo adiante
, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), a ausência de prova da estabilidade e permanência do liame entre os réus e outros eventuais envolvidos inviabiliza a subsunção da conduta ao tipo penal.

No caso, não há demonstração clara de que os envolvidos atuavam de forma reiterada e organizada para o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo certo que nenhum elemento produzido na instrução aponta para tal estrutura estável, tampouco qualquer divisão de tarefas típica de organizações criminosas.

De igual modo
, em relação ao delito de incêndio (art. 250, §1º, II, “a”, do CP), embora a materialidade tenha sido atestada por boletim unificado (fls. 03/06) e por registro fotográfico da residência da vítima (fls. 82/94), a autoria resta absolutamente fragilizada.

A vítima atribui verbalmente a ordem do incêndio à recorrida Adriana, apontando que esta teria incentivado o corréu Alinaikson a atear fogo em sua casa, no entanto, tal afirmação não foi corroborada por nenhuma outra prova nos autos.

Registro também, que a ofendida não presenciou o ato incendiário, nem apresentou testemunhas diretas do evento, sendo certo que os relatos dos policiais militares FABIANO GUTIERKE CARDOSO MATOS e WEMERSON FERREIRA (mídia de fls. 412), também se limitaram a reproduzir o que ouviram de populares, sem qualquer confirmação ou responsabilização direta.

Desse modo, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição dos acusados.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15879502)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa que atuou na defesa dos apelados ADRIANA e MARCOS, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.